Tribunal: STF
Processo: ARE 1561663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO DE INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACOBINA. ALTERAÇÃO PARA 40 HORAS SEMANAIS. INCLUSÃO DE REQUISITO EM EDITAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame.



    1. Apelação interposta pelo Município de Jacobina contra sentença que concedeu, parcialmente, mandado de segurança a servidora do magistério público municipal, determinando a alteração de sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em saber se a administração pública pode estabelecer, por edital, requisito adicional para a alteração da jornada de trabalho de professores municipais, não previsto em lei, como a exigência de exercício de carga suplementar por cinco anos, entre 2014 e 2021.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei Municipal nº 1.210/2013 regula a alteração de jornada de professores, condicionando-a à existência de vaga real e aos critérios de assiduidade e antiguidade, sem prever qualquer requisito temporal adicional.



    4. Nesse sentido, é inviável a criação de requisito suplementar, mediante edital, uma vez que a Administração Pública deve atuar em estrita conformidade com os princípios da legalidade e vinculação ao texto normativo.



    5. Comprovados os requisitos legais pela impetrante, torna-se direito líquido e certo a alteração de sua jornada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “A administração pública não pode criar, por meio de edital, requisitos adicionais para alteração de jornada de trabalho de servidores, não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”



    Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.210/2013, art. 29.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente